Tribunal: STF
Processo: ARE 1397367
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL QUE VERSA SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS. VÍCIO DE INICIATIVA ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. ARTIGO DA LEI ESTADUAL 13.224/2015 QUE ALTEROU A LEI 8.971/04, DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO, QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 55-A À CITADA LEI 8.971/04, ADENTRANDO NO PROVIMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS, CONFERINDO ESTABILIDADE A SERVIDORES E INVADINDO COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 14 E 77 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ESTABELECENDO A FORMA DE INGRESSO DE SERVIDORES NOS QUADROS DO PODER PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VEDAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL, COM EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 51, inc. IV, 52, inc. XIII, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade dos embargos de declaração por negativa de fundamentação e falta de prestação jurisdicional. Assevera a constitucionalidade da norma local impugnada, cuja relevância decorre do princípio da eficiência (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, considerando que, quanto à alegação de nulidade do julgamento dos embargos de declaração, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, a renovação do inconformismo no presente agravo é incabível, nos termos do art. 1030, § 2º, do CPC. Não conheço do presente agravo, no particular. 



    4. Em relação à inconstitucionalidade da Lei estadual nº 13.224, de 2015, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:



    “A Lei teve origem no Projeto de Lei nº 21.044/2014, que acrescentou à Lei Estadual nº 8.971/2004, o artigo 55-A, segundo o qual servidores públicos estatutários e efetivos do Estado da Bahia oriundos de quaisquer dos poderes que se encontrem à disposição da Assembleia Legislativa pelo período de 10 (dez) anos na data da vigência do referido dispositivo ficariam automaticamente redistribuídos e lotados em caráter permanente no corpo funcional do Poder Legislativo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, o próprio servidor viesse a se manifestar em contrário. 



    Preliminarmente, qualquer estudioso do direito que labuta diuturnamente com a matéria verifica, in limine, que somente Poder Executivo ou de qualquer outro Poder, que estivessem à disposição do Legislativo pelo período de 10 (dez) anos. 



    A matéria discutida na presente ação tem entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais pátrios, especialmente os superiores, isto porque trata de questão relacionada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.224/2015, por ter incluído, na Lei nº 8.971/2004, o artigo 55-A, possibilitando que servidores estatutários e efetivos do Estado da Bahia, oriundos de quaisquer dos poderes que se encontrem à disposição da Assembleia Legislativa pelo período de 10 anos, fiquem automaticamente redistribuídos e lotados, em caráter permanente, no corpo funcional do Poder legislativo, "assegurando-lhes todas as vantagens e reajustes aplicáveis à categoria”. 



    A Lei objurgada, de nº 13.224/2015, relotou e redistribuiu servidores ao arrepio dos arts. 14 e 77 da Constituição Estadual baiana, que estabelece a forma de ingresso de servidores nos quadros do Poder Público. 



    Diante desse quadro flagrantemente inconstitucional, verifica-se que o citado artigo 55-A, da Lei Estadual nº 8.971/2004, ultrapassou todos os limites regulamentares relativos à organização e ao funcionamento do próprio Legislativo, que conta com autorização constitucional específica, nos termos do artigo 51, IV, c/c artigo 52, XII, da CF/88, c/c art. 71,1 e H, da Constituição do Estado da Bahia, ao dispor sobre regime jurídico, formas de provimento de cargos e estabilidade de servidores públicos, matérias inseridas na competência do Poder Executivo, conforme o disposto no art. 61, 8 1º, II, "c", da Constituição Federal de 1988. 



    Consequentemente, não tendo sido instaurado, por iniciativa do Governador do Estado, o processo legislativo que culminou na inclusão do artigo 55-A na Lei Estadual nº 8.971/2004, demonstrado está, de forma inequívoca, a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 13.224/2015, merecendo, portanto, ser extirpada do ordenamento jurídico. 



    (...)



    Neste cerne, ao afirmar que a Lei em questão produziu efeitos concretos e relações jurídicas plenamente constituídas e definitivamente cristalizadas, a Requerida parece esquecer que a Lei supra aludida afronta sobremaneira o art. 37, II, da CF/88, que exige concurso público de provas ou de provas e títulos como condição para a investidura em cargo ou emprego público. Em outras palavras, a citada Lei permite autêntica modalidade de provimento derivado horizontal, semelhante à transferência de que cuida o art. 8º, IV, da Lei Federal nº 8.112/90, instituto cuja constitucionalidade foi reiteradas vezes rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Na decisão monocrática de nossa autoria, suspendendo, in limine, a vigência da Lei em comento, fica evidente que, preliminarmente, o art. 61, $ 1º, II, “c”, da Constituição Federal foi violado, haja vista a inconstitucionalidade por vício de iniciativa da Lei acima citada, aplicado às Cartas Estaduais por força do principio da simetria. 



    (...)



    o ponto de vista material, a Lei Estadual nº 13.244/2015 ignorou toda a sistemática prevista pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual para o preenchimento de cargos e empregos públicos, já que, em vez de concurso, instituiu modalidade de provimento derivado horizontal que possibilita que servidores de outros poderes sejam transferidos, sem concurso, para o corpo funcional da Assembleia Legislativa. 



    (...)



    In casu, como bem demonstrou a Autora, os comandos referidos representam invasão indébita do Poder Legislativo em matéria legal de indiscutível competência do Poder Executivo Estadual, contrariando, assim, o artigo 77, incisos II e IV, da Constituição do Estado da Bahia, que dispõem que o projeto de lei sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional ou aumento de remuneração, organização administrativa e serviços públicos são reservados à iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, não cabendo à Assembleia Legislativa a iniciativa de leis sobre as matérias acima referidas.” (e-doc. 10).



    5. Da leitura do acima transcrito tem-se que o Colegiado de origem expressamente assentou que a norma impugnada padece de vício de iniciativa, por versar sobre matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.



    6. Verifico que somente a partir da análise da legislação local mencionada no decisum seria possível concluir em sentido diverso ao assentado pelo Tribunal a quo, o que é inviável em sede extraordinária, incidindo o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo.



    7. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo em recurso extraordinário e nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabíveis honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator